Tribunal: TJES
Processo: 0015555-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015555-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IZETE DOS REIS SPADETO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LASERTERAPIA –
LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DO
TRATAMENTO
DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sendo a menor a beneficiária do tratamento postulado, não há falar em análise das condições econômicas do grupo familiar, entendendo o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

2 - Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, portadora de malformação vascular de segmento cefálico com componente capilar superficial de face, pleiteia o reembolso do tratamento com laserterapia, porquanto não disponibilizado pela apelante. Colhe-se do laudo médico que
“a afecção é formada por vasos sanguíneos anômalos que infiltram estruturas superficiais e profundas. Ao longo do tempo, a hipervascularização superficial pode provocar hipertrofia de estruturas afetadas e concorrer para a formação de granulomas superficiais com risco de episódios de sangramento aos pequenos traumas”
.

3 - Correta a sentença que acolheu o pedido inicial, não se constatando a existência de outra terapia substitutiva e nem havendo falta de amparo técnico para a sua prescrição.

4 - A Lei nº 14.454/2022 passou a estabelecer que o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica para os planos privados de saúde, afastando a alegação de taxatividade da lista que, inclusive, prevê a cobertura para a
embolização de malformação vascular.

5 -
Não obstante a apelante afirmar que a utilização da laserterapia constitui procedimento meramente estético, tal alegação vai de encontro ao já citado laudo médico, não sendo, ademais, produzida qualquer prova capaz de corroborar sua alegação, sendo a lide julgada antecipadamente.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015555-89.2019.8.08.0035

APELANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
M.D.R.F., menor, rep. por IZETE DOS REIS SPADETO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M.D.R.F., menor, rep. por IZETE DOS REIS SPADETO
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 203/215 aponta a apelante, inicialmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, considerando a análise econômica do grupo familiar.

No mérito, sustenta que o procedimento pleiteado é meramente estético, não havendo cobertura contratual para o tratamento da malformação vascular com laserterapia.

Destaca a natureza do rol da ANS, devendo ser observado pelo julgador, também, o equilíbrio contratual.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões do juízo
a quo,
sendo o recurso,

desse modo, dialético.

Com relação ao benefício da gratuidade da justiça, não vislumbro elementos suficientes a sua revogação, não cuidando a apelante de instruir a impugnação (art. 100 do CPC).

Ademais, sendo a menor a beneficiária do tratamento postulado, não há falar em análise das condições econômicas do grupo familiar, entendendo o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Dito isso, relembro tratar-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, portadora de malformação vascular de segmento cefálico com componente capilar superficial de face, pleiteia o reembolso do tratamento com laserterapia, porquanto não disponibilizado pela apelante.

Colhe-se do laudo médico que
“a afecção é formada por vasos sanguíneos anômalos que infiltram estruturas superficiais e profundas. Ao longo do tempo, a hipervascularização superficial pode provocar hipertrofia de estruturas afetadas e concorrer para a formação de granulomas superficiais com risco de episódios de sangramento aos pequenos traumas”
.

Sob tais premissas, reputo correta a sentença que acolheu o pedido inicial, não se constatando a existência de outra terapia substitutiva e nem havendo falta de amparo técnico para a sua prescrição.

No mais, a Lei nº 14.454/2022 passou a estabelecer que o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica para os planos privados de saúde, afastando a alegação de taxatividade da lista que, inclusive, prevê a cobertura para a
embolização de malformação vascular.

Assim entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO LASERTERAPIA (DYE LASER) PRESCRITO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE MALFORMAÇÃO VASCULAR. Manutenção. Risco de dano e probabilidade do direito da agravada suficientemente demonstrados no caso.
Recusa de custeio de tratamento. Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade. Rol que não tem absoluto caráter excludente, não se constatando existência de outra terapia substitutiva e nem havendo falta de amparo técnico para a prescrição. Relatório médico que demonstra a ineficácia de tratamentos anteriores.
Caráter excepcional do tratamento demonstrado. Lei nº 14.454/2022 que passou a estabelecer que o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica para os planos privados de saúde, afastando a alegação de taxatividade da lista. Necessidade imediata do tratamento para preservação da saúde do paciente. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2270142-45.2022.8.26.0000; Ac. 16450194; Cruzeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 10/02/2023; DJESP 17/02/2023; Pág. 2709)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PELA TABELA DA UNIMED. AUSÊNCIA DO TRATAMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. MALFORMAÇÃO VASCULAR. TRATAMENTO LASERTERAPIA COM LYE LASER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Se a operadora está obrigada a prestação do serviço e não tem o serviço, a conclusão é que deve pagar as despesas do tratamento prestado na sua integralidade.
2. Negativa da empresa/agravante em custear o tratamento de LASERTERAPIA com sessões de laser nos locais afetados com equipamento denominado FLASHLAMP-PUMPD PULSED DYE LASER, para reduzir a hipervascularização. 3. Atendidas as condições do art. 300 do Código de Processo Civil, há que se manter a referida antecipação, a fim de se evitar prejuízo de grave ou difícil reparação à agravada. 4. A hipervascularização superficial pode provocar hipertrofia de estruturas afetadas e concorrer para a formação de granulomas superficiais com risco de episódios de sangramento aos pequenos traumas.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0020866-61.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 25/11/2019; DJES 04/12/2019)

Por fim, não obstante a apelante afirmar que a utilização da laserterapia constitui procedimento meramente estético, tal alegação vai de encontro ao já citado laudo médico, não sendo, ademais, produzida qualquer prova capaz de corroborar sua alegação, sendo a lide julgada antecipadamente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator